Tribunal: TJBA
Processo: 8059497-51.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059497-51.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: RODRIGO DE SOUZA ROCHA

Advogado(s)
:
LUCAS ANDRADE KREJCI, TAINA DA CONCEICAO CAVALCANTE, JULIANA MARIA DOS REIS MAGALHAES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. MÉRITO. PROBLEMAS BUCOMAXILARES. DIVERGÊNCIA ENTRE O RELATÓRIO DO MÉDICO ASSISTENTE E A CONCLUSÃO DA JUNTA MÉDICA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL PARA ESCLARECER SE O PROCEDIMENTO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE É REALMENTE NECESSÁRIO PARA MELHORIA DO ESTADO DO AGRAVADO, BEM COMO A REAL URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RECURSO DE AGRAVO INTERNO, ID

71192501
, PREJUDICADO.

1.
MÉRITO:
A parte Agravante sustenta aponta ser regida pelas normas da ANS, bem como que o plano de saúde foi firmado antes da Lei nº 9.656/1998 e não houve opção de adaptação, na segmentação ambulatorial e hospitalar com obstetrícia e não odontológica. Defende que o procedimento requerido não era de urgência/emergência, mas sim eletivo e não estava acobertado pelo seguro contratado, por não ter imperativo clínico para internação, podendo ser realizado em consultório odontológico. Argumenta que foi necessária a formação da junta médica que prevalece sobre a opinião do médico assistente nos termos da resolução própria. Afirma que sua conduta observou as normas de regência, levando em consideração a cobertura do plano de saúde firmado, e que os OPME's não foram liberados pois não era o caso. De outro lado, o médico assistente não poderia ter indicado a marca ou o fornecedor.

Aduz que a multa diária foi fixada de forma elevada e, por isso, a multa imposta pelo juízo, haja vista que há outros fatores implícitos que podem ensejar na execução da referida multa, poderá acarretar um enriquecimento ilícito da parte agravada, bem como que o prazo foi exíguo.

1.2.
Aplica-se ao caso o CDC, conforme enunciado nº 608 da Súmula do STJ, bem como as normas do CDC e do CC, tendo em vista que o contrato foi celebrado anteriormente à vigência da Lei nº 9.656/1998, sem adaptação.

1.3.
A recorrente fundamentou a negativa do procedimento em razão da avaliação da junta médica, conforme previsão da RN 424/2017, arts. 6º e 7º, para aferir se o procedimento foi adequadamente solicitado pelo médico assistente, se os OPME’s eram necessários, se era pertinente a realização do procedimento em ambiente hospitalar, dentre outras características.

1.4.
Não há como se mensurar, nesta estreita via do agravo, os requisitos ensejadores da urgência para realização do procedimento, bem como sua real necessidade para tratar as enfermidades que acometem o agravado e se a realização do procedimento acarretará realmente a melhora buscada, solucionando a divergência entre a conclusão da junta médica e a solicitação do médico assistente.

Assim, com o fim de esclarecer o fatos apresentados é de extrema necessidade a realização da perícia judicial.

2. RECURSO DE AGRAVO INTERNO, ID

71192501
. PREJUDICADO.
O recurso de agravo interno, interposto contra o despacho que postergou a análise da concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, encontra-se prejudicado, tendo em vista o julgamento final do recurso principal.

3. RECURSO CONHECIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO RETIDO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8059497-51.2024.8.05.0000
, em que são agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
, e agravado
RODRIGO DE SOUZA ROCHA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terc
eira Câmara Cível
do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
e julgar
PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, ID
71192501
.

Sala de Sessões,

Presidente

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

Relator

Procurador de Justiça